Tribunal: TJDFT
Processo: 0002390-21.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. TERMO DE APELAÇÃO. ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UM OITAVO DO TERMO MÉDIO. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal. No presente caso, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, alegando tão somente existir erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP).

2. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.

3. A confissão, parcial ou total, judicial ou extrajudicial, ainda que qualificada, se utilizada como elemento de formação de convicção para sustentar a condenação, deve ser sopesada na dosimetria da pena. 2.1 Em interrogatório prestado na fase judicial, o acusado confessou as agressões. Logo em seguida, sustentou a desistência voluntária. Com isso, está configurada a confissão qualificada, que autoriza a redução de pena.

4. Recurso conhecido e não provido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea.